Tribunal: STF
Processo: RE 1135650
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI N° 8.742/93. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; e 5°, XXXV, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que inexiste o interesse de agir no caso dos autos ante a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Bahia, com base no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO DA TURMA RECURSAL AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Julgado o recurso inominado interposto pelo INSS, a 1ª Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. O recorrente interpôs, então, Pedido de Uniformização à Turma Nacional e Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, sendo o feito sobrestado, em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF quanto à controvérsia da lide em apreço. Julgado o RE n° 631240/MG pelo Supremo, vieram os autos conclusos para que a Turma decida se realiza a adequação do julgado à decisão superior.



    2. A questão relativa à ausência de requerimento administrativo deve ser analisada à luz da jurisprudência atual. O STF concluiu recentemente o julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, firmando entendimento final de que ‘A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988’. Entretanto, o Plenário ponderou que, tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no STF, dever-se-ia estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso. Ficou decidido que, quanto aos processos iniciados até a data da sessão de julgamento sem que tivesse havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, seria observado o seguinte: a) caso o processo corresse no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deveria implicar a extinção do feito; b) caso o INSS já tivesse apresentado contestação de mérito, estaria caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; c) caso não se enquadrassem nos itens ‘a’ e ‘b’, as demais ações ficariam sobrestadas. Nas ações sobrestadas, o autor seria intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS seria intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deveria colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Acolhido administrativamente o pedido, ou se não pudesse ter o seu mérito analisado por motivos imputáveis ao próprio requerente, extinguir-se-ia a ação. Do contrário, estaria caracterizado o interesse em agir e o feito deveria prosseguir. Em todas as situações descritas nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’, tanto a análise administrativa quanto a judicial deveriam levar em conta a data do início do processo como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    3. A hipótese, entretanto, difere dos parâmetros estabelecidos, tendo em vista que já houve sentença de mérito procedente e julgamento do recurso pela Turma Recursal mantendo a concessão do benefício. Para estes casos, não houve uma manifestação expressa do STF. É importante verificar, na situação em concreto, que já houve instrução processual judicial e, caso acolhido o pedido de concessão de benefício, o foi com base nas provas produzidas, nos termos da lei, e atendidas as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e imparcialidade do julgador. Assim, apesar de não cumprida a exigência do prévio requerimento administrativo, a extinção do feito sem resolução do mérito na atual fase do processo significaria um verdadeiro contra-senso, porque desperdiçaria todo um esforço do Estado brasileiro no processamento da demanda previdenciária, realizado de uma maneira até mais segura e exaustiva do que o mero processamento administrativo, valendo, por fim, consignar que a presente ação foi ajuizada em 07/01/2009, antes da interposição do RE 631240/MG perante o STF.



    4. Considerando que o caso presente não se enquadra na hipótese ventilada pelo STF, conforme fundamentação supra, a decisão da Turma Recursal fica mantida. Adequação não realizada, em face das circunstâncias concretas” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (documento eletrônico 10).



    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 29/5/2018 (documento eletrônico 16).



    Em 30/5/2018, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 631.240-RG/MG (documento eletrônico 17).



    Posteriormente, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Bahia remeteu novamente o presente processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que: 



    “[...] tendo a turma julgadora reputado inadequada a vinculação da hipótese da ratio decidendi ao Tema 350, entendo caracterizada situação apta a ensejar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 20).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende do prévio requerimento administrativo do interessado perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Confira-se, por oportuno, a tese fixada no aludido julgado:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifei).



    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu exceções à regra da exigência do requerimento administrativo, bem como definiu uma fórmula de transição para as ações ajuizadas antes da conclusão do referido julgamento, ocorrida em 3/9/2014, que não tivessem sido instruídas com a prova do requerimento.



    A partir da análise do leading case, verifico que a questão trazida no presente recurso extraordinário se enquadra na regra de transição estabelecida no caso IV, item (c), da referida tese, uma vez que a ação foi ajuizada em momento anterior à conclusão do julgamento do RE 631.240-RG/MG, sem a prova do prévio requerimento administrativo.



    Assim, conforme destacado na tese acima transcrita, esta ação deverá ser baixada ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando a data de entrada do requerimento como marco para o início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará ou não a subsistência do interesse de agir.



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.047.139/BA, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.047.138/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.047.164/BA, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.047.125/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.049.141/BA e RE 1.355.360/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para que, nos termos da fundamentação, seja aplicada a orientação firmada por esta Corte no RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator